Tribunal: STF
Processo: Inq 4118
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO, EM PARTE, DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. PRETENSÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão de matérias enfrentadas na decisão de recebimento de denúncia, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.